Tribunal: STF
Processo: HC 267160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC nº 1.064.517/MG.
Consta do autos que, no âmbito da Operação Rejeito, os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão de suposto envolvimento na prática, entre outros, dos delitos previstos no art. 2º, caput e § 1º, da Lei 12.850/13 (organização criminosa); art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro); e art. 317 (corrupção passiva) e art. 333 (corrupção ativa) do Código Penal.
Narra a defesa que, diante da decisão de incompetência do Supremo Tribunal Federal proferida no HC 266.861/MG, impetrou habeas corpus perante o Juízo da 3ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte/MG, objetivando a extensão de efeitos da decisão proferida na PET nº 14.707/MG, que revogou as prisões preventivas de João Alberto Lages, Alana Cavalcante, Helder Freitas e Rodrigo Teixeira.
Informa que o Juízo da 3ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte/MG deixou de conhecer o aludido pedido de extensão, ao argumento de que o já havia se pronunciado sobre o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente requerido.
Noticia que impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo pedido liminar foi indeferido. Em seguida,  impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi liminarmente indeferido com fundamento da Súmula nº 691 do STF.
Aponta a defesa que recorreu às vias processuais adequadas, solicitando a revogação das prisões preventivas dos pacientes, mas nenhuma das unidades jurisdicionais se dignou a analisar o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na PET nº 14.707/MG.
Refere, ainda, que os pacientes ostentam idêntica situação fático-processual em relação ao co-investigado Rodrigo Teixeira, que teve a sua prisão preventiva revogada por este Ministro Relator. 
Em assim sendo, verificada a absoluta identidade fático-processual, requer a extensão dos efeitos da decisão proferida na Pet nº 14.707/MG aos ora pacientes.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
(...)
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, notadamente porque o ato coator está fundamentado, inclusive levando em consideração o decidido na Pet n. 14.707 pelo Supremo Tribunal Federal. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 10)


A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Sobreleva ressaltar, por fim, que  permanecem hígidas as conclusões firmadas no julgamento do HC nº 266.861/MG, quanto a incompetência desta Corte Suprema para apreciar o pedido de extensão de efeitos da decisão proferida na Pet nº 14.707/MG, sob pena de indevida supressão de instância.
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente